Tribunal: TCU
Processo: 040.579/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19115/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 028.889/2010-0 -5, ao julgar a tomada de contas ordinária dos gestores da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur junto ao Ministério do Turismo - MTur para o exercício de 2009, tendo essa deliberação sido reiterada pelo item 1.7.1 do Acórdão 5565/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Clemente Afonso Pereira de Sousa consignou o seu parecer à Peça 30, com a anuência dos dirigentes da SecexDesenvolvimento (Peças 31 e 32), pelo seguinte sentido: " (...) INTRODUÇÃO 1. Tratam os autos de monitoramento da determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (peça 7), que apreciou Tomada de Contas Ordinária relativas ao exercício de 2009 da então Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur, vinculada ao Ministério do Turismo (MTur), agregando as informações sobre a gestão da CEF/Embratur, da CEF/MTur e do Prodetur/NEII (TC Processo 028.889/2010-0 ). HISTÓRICO 2. O referido acórdão determinou (peça 7): '1.7.1. à Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur que informe, no próximo relatório de gestão, a situação do Contrato de Repasse no 249.108-40/2008 (Siafi no 622562) e as providências adotadas para solução das pendências destacadas pela CGU no subitem 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria de Gestão no 244756'. 3. Tendo em vista o não cumprimento da referida determinação, o Tribunal prolatou o Acórdão 5565/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que decidiu (peça 19, p. 2): ' (...) 1.7.1. reiterar a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara à Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação deste Acórdão, informe o TCU sobre a situação do Contrato de Repasse no 249.108-40/2008 (Siafi no 622562) e as providências adotadas para a solução das pendências destacadas pela CGU no item 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria de Gestão no 244756'; 4. Em resposta à determinação do TCU o MTur encaminhou a documentação presente à peça 22, na qual informa que o Contrato de Repasse 249.108-40/2008 (Siafi 622562), celebrado entre o MTur e o Governo do Distrito Federal, não fora executado, tendo sido encerrado em 30/10/2010 e os recursos - R$ 1.950.000,00 repassados ao convenente mais os rendimentos no valor de R$ 152.631,89 - devolvidos integralmente à União (peça 22, p. 3-4, 9-11). 5. Instrução à peça 24, p. 5, após exame técnico da resposta do MTur, propôs diligência àquele Ministério para que encaminhasse ao Tribunal documentação comprobatória do 'recolhimento dos recursos do Contrato de Repasse 249.108-40/2008 (Siafi 622562), no montante de R$ 2.102.631,89 (repasse + rendimentos) '. 6. Cientificado da diligência por meio do Ofício 30246/Seproc, de 9/6/2021 (peça 26), o MTur encaminhou a documentação presente à peça 28. EXAME TÉCNICO 7. A Guia de Recolhimento à União 2011/540007/0000985527 comprova o recolhimento de R$ 2.102.631,89 realizado pela Empresa Brasiliense de Turismo (CNPJ 08.911.986/0001-63) à conta da Unidade Gestora 540007 - CEF/ Ministério do Turismo, no dia 11/1/2011 (peça 28, p. 7). 8. Assim, entendemos cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara reiterada pelo item 1.7.1 do Acórdão 5565/2021-TCU-Segunda Câmara , ambos relatados pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 9. Destarte, tendo em vista que este monitoramento cumpriu sua função, poderá ser apensado ao seu originário, TC Processo 028.889/2010-0 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. CONCLUSÃO 10. Tratam os autos de monitoramento da determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (peça 7), que apreciou Tomada de Contas Ordinária relativas ao exercício de 2009 da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur, vinculada ao Ministério do Turismo (MTur), agregando as informações sobre a gestão da CEF/Embratur, da CEF/MTur e do Prodetur/NEII (TC Processo 028.889/2010-0 ) (itens 1-6). 11. Exame técnico, após análise das peças que compõem os autos, considerou cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara reiterada pelo item 1.7.1 do Acórdão 5565/2021-TCU-Segunda Câmara , ambos relatados pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, e propôs o apensamento deste processo ao seu originário, TC Processo 028.889/2010-0 (itens 7-9). PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 12. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 12.1 considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara reiterada pelo item 1.7.1 do Acórdão 5565/2021-TCU-Segunda Câmara , ambos relatados pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; 12.2 encaminhar o acórdão que vier a ser proferido ao Ministério do Turismo, informando-lhe que seu conteúdo, bem como do relatório e voto que o fundamentaram, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e podem ser obtidos no dia seguinte ao de sua oficialização; e 12.3 apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 028.889/2010-0 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido, então, o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 028.889/2010-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 028.889/2010-0 -5, com a reiteração pelo item 1.7.1 do Acórdão 5565/2021-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.579/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. - MTur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexDesenvolvimento. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Turismo, para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 028.889/2010-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.